Tribunal: STF
Processo: HC 180637
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de receptação. Crime militar. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Alexandro Marques de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que rejeitou os Embargos de Declaração 70001076-83.2019.7.00.0000.
    O paciente, ex-soldado do Exército, foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 254 do Código Penal Militar. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e o direito de o paciente recorrer em liberdade. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÕES OPORTUNAS, MAS IMPROCEDENTES. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO. 
    A Defensoria Pública da União, na oportunidade de sua intimação da colocação da Apelação em mesa para julgamento, requereu o reconhecimento da prescrição retroativa ocorrida entre a data dos fatos e do recebimento da Denúncia, bem como a declaração da incompetência da Justiça Militar da União para julgar o feito, tendo em vista o Embargante ostentar a condição de civil. 
    Como é cediço, a incompetência absoluta do Juízo e a prescrição constituem matérias de ordem pública, podendo, pois, ser levantadas em qualquer fase do processo; mais do que isso, devem ser suscitadas de ofício pelo Julgador, vale dizer, mesmo que sequer tenham sido aventadas pela parte. 
    Na hipótese, a conduta imputada ao Embargante encontra acomodação típica no art. 254 do CPM, definindo-se, destarte, como crime militar, cujos processamento e julgamento competem à Justiça Militar da União, ex vi do art. 124 da Constituição Federal. 
    No vértice, a circunstância de o Embargante ser agora civil não afasta a competência da Justiça Militar da União na espécie, como também não lhe subtrai a condição de parte legitimamente passiva ad causam. 
    Não ocorrência da cogitada prescrição, na medida em que, na formulação apresentada para sustentá-la, foi considerado como lapso prescricional, baseado na pena em concreto, o tempo decorrido entre a data do fato e a do recebimento da Denúncia, tempo esse que, com o advento da Lei nº 12.234/2010, não pode mais ser considerado, retroativamente, para fins prescricionais. 
    Acolhimento parcial dos Embargos de Declaração para suprir as omissões quanto às aventadas prescrição e incompetência da Justiça Militar da União na espécie, mas sem lhes atribuir qualquer efeito infringente do Acórdão hostilizado, o qual, em consequência, resta integralmente mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Rejeição dos Embargos de Declaração. Unânime.”
    No presente writ, a Impetrante argumenta a ocorrência da prescrição retroativa. Sustenta o transcurso do lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a data da consumação do delito (16.4.2014) e o recebimento da denúncia (21.02.2017). Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação do acórdão exarado pelo STM e, sucessivamente, o reconhecimento da prescrição retroativa. 
    Indeferi a liminar (evento 24).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ (evento 25). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Não há prescrição a ser reconhecida. 
    O Superior Tribunal Militar rechaçou a ocorrência da prescrição em relação ao paciente com fundamento na Lei 12.234/2010, que revogou o §2º do art. 110 do Código Penal, o qual possibilitava o reconhecimento da prescrição retroativa, computada entre a data do fato e o recebimento da denúncia. 
    De acordo com a Corte Castrense, ‘a DPU - de maneira válida por ser de ordem pública - cogitou da prescrição ao ser intimada do julgamento e também na oportunidade deste. Contudo, fê-lo com assento em uma formulação equivocada, na medida em que considerou, como lapso prescricional, baseado na pena em concreto, o tempo decorrido entre a data do fato e a do recebimento da Denúncia, tempo esse que, com o advento da Lei nº 12.234/2010, não pode mais ser considerado, retroativamente, para fins prescricionais’.
    Registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 122.694/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19.02.2015, concluiu, incidentalmente, pela constitucionalidade de referido diploma normativo. 
    Ademais, ‘[n]o tocante à regra do § 1º do art. 110 do Código Penal (Lei nº 12.234/10), que veda o reconhecimento, pela pena em concreto, da prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia (modalidade retroativa), anoto que a Corte já reconheceu a incidência da norma no âmbito penal militar’ (HC 148.614/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli). 
     De outro lado, de acordo com o art. 125, § 1º do Código Penal Militar: ‘Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente’. Ou seja, a última causa interruptiva é o recebimento da denúncia. 
    Portanto, mesmo que não se aplicasse a Lei 12.234/2010 no âmbito da Justiça Castrense, não haveria que se falar em prescrição, pois entre o recebimento da denúncia (21.02.2017) e a sentença (12.11.2018) transcorreu apenas 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias.
    Por fim, ao contrário do que sustenta a impetrante, concretizada a pena em 01 (um) ano, o prazo de prescrição é de 04 anos, não 02 anos (art. 125, VI, do CPM), vejamos:
    “Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
    (…). 
    VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”
    Como o paciente nasceu em 16.01.1988 e o fato que lhe é imputado foi praticado em 16.4.2014 (evento 2, fl. 2), não se cogita a incidência do redutor do prazo prescricional, visto que ele não era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime.
    Portanto, não tendo transcorrido período superior a 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, não há prescrição a ser reconhecida no caso concreto.
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora